Tribunal: CARF
Processo: 10120.006945/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou `que omita a informação verdadeira, constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, § 2°, combinado com o art. 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, sendo exigível a multa do art. 283, II, j, do mesmo Regulamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial, ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário; não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006945/2008-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.563 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições previstas na Lei n° 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento
ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou `que omita a informação verdadeira,
constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, § 2°, combinado com o
art. 232 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06.05.99, sendo exigível a multa do art. 283, II, “j”, do mesmo
Regulamento.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DOS
BENEFÍCIOS.
Dispõe o art. 102 da Lei 8.212/91 que os valores expressos em moeda corrente
na citada lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social. Tal atualização se dá com base em Portaria Interministerial,
ato administrativo complementar à legislação tributária.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA
FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006945/2008-98
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad 37.168.983-0,
para aplicação da multa por não apresentação de livros caixa e registro de inventário ou livros
diário e razão e folhas de pagamento analíticas, com base no art. 33, §§2o e 3o, da Lei 8.212/91.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003, o
procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.983-0

Especificamente em relação ao AI 37.168.983-0, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.15-16), a fiscalização constatou que:
- A empresa, optante pelo Lucro Presumido, deixou de apresentar à fiscalização os
Livros Caixa e Registro de Inventário - ou os Livros Diários e Razão, relativos ao
período de 01/01/2007 a 30/09/2007, e as folhas de pagamento analíticas (contendo a
relação de empregados e suas remunerações - apresentou apenas o seu resumo),
referentes às competências 05/2003 e 06/2003 da filial 02.910.586/0005-80, solicitados
através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF, datado de 14/10/2008, infringindo o
disposto no art. 33, §§ 2o e 3o da Lei 8.212 de 24/07/1991, c/c os art. 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n° 3.048, de 06/05/1999.

Em consequência, foi aplicada a seguinte penalidade, com amparo na base legal
abaixo descrita:
Em decorrência da infração praticada está sendo aplicada a multa cabível, nos termos
dos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e do art. 283, inciso II, alínea “j" do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048 de 06105/1999, no
valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos). Valor apurado em conformidade com o art. 8, inciso VI da Portaria MPS 77
de 11.03.2008, publicada em 12.03.2008.

Impugnação

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.35-39) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:

a) Incorreta aplicação da penalidade:
- o auto hostilizado vinculou a aplicação da penalidade em homenagem ao disposto nos
seguintes Artigos:
Art. 283. (...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao
empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
- não foi o caso da Impugnante, uma vez que as normas acima referidas dizem
respeito às hipóteses de arbitramento das apurações, diferentemente do que fora
verificado no procedimento fiscal instaurado.
- há gritante diferença entre não apresentar (o que fora narrado na peça) e
apresentar dados adulterados (capitulação do Art. 233), o que bem demonstra o
descabimento da penalidade imputada.

b) Não cabimento do valor arbitrado:
- Como se lê da base legal transcrita o valor a ser aplicado nesses casos é de R$
6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos), consoante a
própria capitulação fiscal
- o caput da norma remete à obediência do Art. 292 do RPS, que impõe a
aplicação de pena MÍNIMA, dada a ausência de agravantes

c) Não cabimento da multa:
- não se verifica qualquer ato doloso da Impugnante quanto as informações prestadas
ao fisco.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

- a empresa não deixou de informar as folhas de pagamento, mas que com base no
entendimento da fiscalização, houve no máximo incorreções no preenchimento.
- necessária a relevação da multa aplicada, por força do Art. 291, §1o, do RPS

d) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios

Acórdão DRJ/BSA

O Acórdão da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade de votos, a
procedência total do lançamento. Decisão proferida com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 28/11/2007
AIOA n. 37.168.983-0 (CFL - 38)
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir quaisquer
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social.

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Aplicação correta da penalidade, vez que:
- De acordo com o § 2o, do art. 33, da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, a empresa é
obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias;
- esta infração ocorre quando, solicitada a documentação pela fiscalização, a
empresa não a fornece ou a fornece de forma incompleta;
- diferentemente do alegado pela Impugnante, os arts. 232 e parágrafo único do 233 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99, vigente à
época da autuação, não diz respeito às hipóteses de arbitramento, e sim, à exigência
fiscal que deve ser cumprida pela empresa, verbis:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento
Art 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda ; que omita informação verdadeira.

b) Correção no valor da multa, vez que:
- a legislação aplicada no caso do presente auto-de-infração, no que se refere à gradação
da multa, foi o art. 292, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto n.°3048/99. Apenas o
valor da multa aplicada é corrigido, anualmente, por meio de Portaria do
Ministério da Fazenda e Ministério da Previdência Social. No presente caso, a
PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF N° 77, DE 11 DE MARÇO DE 2008 -
DOU DE 12/03/2008. Tal fato, diferentemente do alegado pela defendente, comprova a
exatidão da aplicação da multa.

c) Cabimento da multa, vez que:
- para que haja a relevação da multa, além dos fatos anteriormente transcritos, o art.
291, § 1o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, vigente à época da lavratura, exige,
ainda, que o infrator tenha corrigido a falta dentro do prazo de impugnação, o que
não ocorreu.

Recurso Voluntário

A impugnante foi cientificada do Acórdão em 20/04/2009, por via postal, de
acordo com a data do aviso de recebimento (AR - e-fl.60). Em 14/05/2009, foi apresentado o
Recurso Voluntário (e-fls. 61-66) no qual, por meio de seu representante, ONLINE
INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, traz os mesmos argumentos da
impugnação, nas seguintes alegações:
a) Incorreta aplicação da penalidade.
b) Não cabimento do valor arbitrado.
c) Não cabimento da multa.
d) Ilegalidade dos juros moratórios.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 20/04/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 14/05/2009, conforme se observa da e-fl. 61 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Penalidade por não exibição da contabilidade

Destaque-se, primeiramente, que a recorrente não nega a falta de apresentação da
documentação: seu principal argumento está em que os dispositivos legais mencionados pela
fiscalização não se aplicam à conduta praticada, mas sim a casos de arbitramento ou
apresentação de dados adulterados.
Não lhe assiste razão.
O art. 33, §2o, da Lei 8.212/91, dispunha, em sua redação à data do fato gerador
que:
Art. 33. (...)
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Também é esse o comando do art. 232 do RPS. A seção do regulamento a que
pertence esse artigo (Seção V – Do Exame da Contabilidade) permite concluir que está se
tratando principalmente da contabilidade necessária à apuração das contribuições previdenciárias.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

A infração ao dispositivo - que independe da intenção do agente, não sendo
possível alegar ausência de dolo, nos termos do art. 136 do CTN - leva à aplicação da penalidade
prevista no art. 283, II, “j”, do RPS, assim definida:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...)
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;

Note-se que o dispositivo legal infringido consta expressamente do documento a
e-fl.2.
A previsão do art. 233 do RPS – cuja capitulação não é simplesmente a
apresentação deficiente, mas também a recusa na apresentação - serve unicamente para ressaltar
que, nos casos de arbitramento, também é cabível a penalidade específica, nos seguintes termos:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.

O art. 233 não veda a aplicação da penalidade específica nos casos em que não há
arbitramento, mas sim esclarece que, em havendo o arbitramento, não está afastada a pena
específica – no caso, a multa prevista no art. 283, II, “j”, por falta de apresentação do documento.
Como, no caso em questão, ficou registrado, pelo relatório fiscal, a falta de
apresentação dos livros diário e razão – ou livro caixa, tendo em vista a opção pelo lucro
presumido – e do livro registro de inventário, caracteriza-se a não exibição dos dados solicitados
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

em conformidade com as normas vigentes e a infração ao art. 232 do RPS, sendo exigível a
penalidade do art. 283, II, “j”, do mesmo regulamento.

Valor da multa

Argumenta a recorrente que, ante a inexistência de circunstâncias agravantes,
deveria ser aplicada a multa de R$ 6.361,73, nos termos do art. 292 do RPS.
O argumento não merece acolhida.
Dispõe a Lei 8.212/91 que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Para minimizar eventuais efeitos da perda de poder da moeda, a Lei 8.212/91
trouxe também a seguinte previsão:
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta
Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).

Lembrando-se que a penalidade aplicada possui lastro legal no art. 33 da Lei
8.212/91 - portanto ficando sujeita a reajuste -, os índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social foram, à época do fato gerador,
estabelecidos pela Portaria Interministerial N° 77, de 11 de Março de 2008, a qual também
previu:
Art. 8o. A partir 1o de março de 2008:
(...)
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 12.548,77 (doze
mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos);

Sendo assim, a aplicação da multa foi feita corretamente, no patamar mínimo
correspondente, com os valores decorrentes das atualizações previstas em lei.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Relevação da multa

Quanto à possibilidade de relevação da multa, por força do art. 291, §1o, do RPS,
deve ser observado que, para a aplicação do dispositivo, é necessária a correção da falta pelo
infrator, devido à redação então dada pelo Decreto 6.032/2007:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Não consta, dos documentos juntados à impugnação (e-fls. 35-48), qualquer
documento apto a suprir a falta constatada pela fiscalização, o que já seria suficiente para afastar
a possibilidade de relevação da multa.
Como se não bastasse, no caso sob exame, a infração que deu ensejo à lavratura
do Auto de Infração é de consumação instantânea, consistindo na não exibição da contabilidade.
Nessas circunstâncias, vencido o prazo consignado pela fiscalização, a infração se aperfeiçoa e
se exaure definitivamente, não admitindo retratação posterior.

Utilização da taxa SELIC

Quanto a atualização de valores de débito por meio de utilização da taxa SELIC,
não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de incompatibilidade da referida
taxa com as disposições do Código Tributário Nacional.
Destaque-se, primeiramente, que os juros moratórios incidem sob o crédito
tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo a penalidades não pagas no respectivo
vencimento, nos termos da Súmula CARF no 108, de observância vinculante:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Além disso, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros possui amparo nas
disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art. 61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, também de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.563 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006945/2008-98

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital